Tribunal: TJMT
Processo: 1079290-90.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079290-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FATIMA APARECIDA DE SOUZA SMERDCK - CPF: 948.650.001-00 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1079290-90.2025.8.11.0001
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2.

Embargante(s):
FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA SMERDCK.

Embargado(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 25 a 29
/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão, que negou provimento ao recurso interposto e manteve sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face de instituição financeira, em razão de fraude eletrônica praticada por terceiros.

A embargante sustenta omissão e contradição quanto ao exame da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, da incidência da Súmula 479 do STJ, da alegada falha na prestação do serviço bancário e da apreciação das provas produzidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a aplicação da Súmula 479 do STJ e a alegada falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente a responsabilidade objetiva das instituições financeiras prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e analisou de forma fundamentada a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ ao caso concreto.

O conjunto probatório demonstra que as transações bancárias foram realizadas voluntariamente pela própria consumidora, mediante cumprimento de instruções fornecidas por terceiros, sem comprovação de falha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

A atuação de terceiros mediante golpe de engenharia social configura fortuito externo e caracteriza culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipótese excludente da responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira adotou as providências cabíveis após a comunicação da fraude, inclusive mediante acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), não se verificando omissão na prestação do serviço.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para provocar novo julgamento da matéria ou rediscutir o mérito da decisão.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que aprecie as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não se configura quando o prejuízo decorre de fortuito externo consistente em golpe de engenharia social praticado sem falha nos sistemas de segurança do banco.

A realização voluntária de operações bancárias pelo próprio consumidor, ainda que induzido por terceiros, caracteriza culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A Súmula 479 do STJ aplica-se apenas às hipóteses de fortuito interno, não alcançando fraudes decorrentes de engenharia social sem demonstração de defeito na prestação do serviço bancário.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com o entendimento adotado pelo órgão julgador.

O julgador satisfaz o dever de fundamentação ao enfrentar as questões essenciais ao julgamento, sem necessidade de rebater individualmente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 373, I e II, 1.022 e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479 do STJ; STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; TJSP, Apelação Cível nº 1095123-02.2023.8.26.0002, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.073455-2/001, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 17.05.2022; Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 13; Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, N.U. 1044698-20.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 04.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Fátima Aparecida de Souza Smerdck
contra acórdão proferido pelo órgão colegiado que, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso interposto pela reclamante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais em face do Banco Bradesco S.A.

Sustenta a embargante a existência de omissão e contradição no acórdão prolatado, ao argumento de que não houve enfrentamento específico da responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco da incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, ainda, que o acórdão deixou de analisar a alegada falha na prestação do serviço, bem como a suposta omissão da instituição financeira quanto ao dever de adotar mecanismos de bloqueio e verificação de operações consideradas suspeitas. Afirma, também, que não foram devidamente apreciadas as provas produzidas nos autos.

Requer, ao final, a reforma do acórdão e procedência dos pedidos iniciais.

No ID 368119865, o embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Conforme consignado na decisão embargada:

(...)

Segundo consta da petição inicial, a reclamante foi vítima de fraude eletrônica, ao ser induzida por terceiro a realizar diversas operações bancárias junto à instituição financeira demandada. Entre essas operações, menciona transferências via Pix e utilização do limite da conta, o que resultou em saldo negativo.

(...)

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No presente caso, embora a reclamante atribua ao réu a responsabilidade pelos prejuízos sofridos, observa-se, a partir da própria narrativa inicial, que ela admite ter realizado voluntariamente as transações ora impugnadas. Conforme registrado nos autos, “
Autora, sem suspeitar de fraude, participou da videochamada e recebeu dos estelionatários um link malicioso, acreditando tratar-se de procedimento legítimo. 3.
Ao clicar no link, os criminosos obtiveram acesso remoto a sua conta bancária do Banco Bradesco
.
(...)”
(grifei).

Inclusive, conforme se verifica no Boletim de Ocorrência ID 353022855, a parte autora relata que
“O GOLPISTA LIGOU PARA FATIMA EM CHAMADA DE VIDEO PEDINDO PARA FATIMA E EUNICE LIGARA CAMERA PORÉM O GOLPISTA NÃO ABRIU A CAMERA, LOGO APÓS PEDIU PARA EUNICE ACESSAR UM LINK ACESSOU O LINK E FOI DIRETO PARA A CONTA (...)”.

Além disso, observa-se que há extratos das transações bancárias impugnadas, juntados aos autos (IDs 353022868 a 353022873), dos quais se verifica que as operações foram realizadas por meio do aplicativo “Bradesco Celular”,
com a inserção de chave (DICT), sem qualquer comprovação de violação dos sistemas de segurança bancária ou de apropriação indevida das credenciais de acesso da autora.

Outrossim, embora a reclamante afirme ter havido inércia por parte da instituição financeira, verifica-se que foi devidamente acionado o Mecanismo Especial de Devolução (MED), na tentativa de recuperação dos valores transferidos via Pix. Contudo, a solicitação de devolução não obteve êxito, uma vez que
as contas que receberam os valores transferidos já se encontravam sem saldo suficiente
no momento do pedido.

Diante desse cenário,
não consta nos autos indícios de falha no sistema de segurança da instituição financeira ou de acesso indevido por terceiros
. Ao contrário,
os elementos constantes indicam que a transferência foi realizada voluntariamente pela própria autora, que somente identificou posteriormente a ocorrência de golpe
.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”
.
(destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, afastando a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pela reclamante. A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DE FALSO ALUGUEL DE VEÍCULO VIA WHATSAPP.
TRANSFERÊNCIAS POR PIX A TERCEIRO FRAUDADOR
.
RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
.
AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO
.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face de instituição bancária, na qual o autor alegou ter sido vítima de golpe ao realizar transferências via Pix para conta de terceiro fraudador, acreditando tratar-se de contrato legítimo de locação de veículo. Suscita a responsabilidade da instituição ré por não ter sido diligente ao abrir a conta bancária deste terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil do banco réu pelos prejuízos sofridos pelo autor em razão de golpe aplicado por terceiro, mediante fraude no contexto de falsa locação de veículo, viabilizada por transferências realizadas via Pix para conta bancária junto à instituição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme a Súmula 479 do STJ, aplica-se apenas quando presente o fortuito interno, ou seja,
quando o dano decorre da atividade bancária e poderia ser evitado por seus sistemas de segurança
. 4.
O golpe ocorreu fora do âmbito da atividade típica da instituição financeira, sem qualquer participação ou oferta direta de serviço do banco ao consumidor, configurando fortuito externo
. 5. A prova dos autos revela negligência do autor, que realizou transferências a pessoa física desconhecida, com base apenas em conversas por aplicativo de mensagens, sem verificar a autenticidade do contrato e a identidade do locador, o que caracteriza culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. 6.
Não há prova de que a conta bancária utilizada pelo fraudador tenha sido aberta com falhas nos procedimentos de segurança do banco ou mediante fraude detectável pelo réu, sendo insuficientes os indícios trazidos pelo autor
. 7. A inexistência de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo suportado afasta a obrigação de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1.
A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros via Pix exige a demonstração de fortuito interno e nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido

(...)”.

(TJSP – Apelação Cível 1095123-02.2023.8.26.0002; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 15ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2025; Data de Registro: 04/06/2025). (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
- SENTENÇA CONFIRMADA.

1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, II, do CDC).

3-
A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas, via internet banking, em virtude de culpa exclusiva da própria correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização de dados, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias
.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.073455-2/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2022, publicação da súmula em 19/05/2022). (grifei)

Ademais, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 13
, nos seguintes termos: “
GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
PIX POR TELEFONE
.

BOLETO FALSO
.
DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR
.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
. DANO MORAL INCABÍVEL.”
(destaquei).

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENGENHARIA SOCIAL.
GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. OPERAÇÕES REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA
.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou o projeto elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial. A autora sustenta falha na prestação do serviço e omissão da instituição financeira em adotar providências após notificação da fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário a justificar a responsabilização objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para indenização por danos materiais e morais em favor da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras, embora objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não se configura quando o dano decorre de fortuito externo, como golpe praticado por terceiro sem vínculo com o banco e sem violação dos sistemas de segurança da instituição.

O conjunto probatório revelou que as transações impugnadas foram realizadas voluntariamente pela própria autora, mediante inserção de senhas pessoais e uso regular do aplicativo bancário, ainda que sob engano causado por terceiro, o que caracteriza culpa exclusiva do consumidor
, conforme art. 14, §3º, II, do CDC.

A alegação de omissão do banco após o alerta de fraude não se sustenta, uma vez que restou demonstrada a atuação diligente da instituição ré, inclusive com a ativação do Mecanismo Especial de Devolução (MED), que resultou em restituição parcial, limitada à disponibilidade de saldo nas contas de destino.

Diante da ausência de falha na prestação do serviço e da configuração de culpa exclusiva do consumidor, é inaplicável a Súmula 479 do STJ e incabível o pedido de indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros limita-se aos casos de fortuito interno, não abrangendo golpes de engenharia social executados fora do ambiente tecnológico do banco.

Fraudes praticadas por terceiros, sem falha do sistema bancário, constituem fortuito externo, não abrangido pela Súmula 479 do STJ (...)”

(N.U 1044698-20.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025) (destaquei)

Ressalte-se, ainda, que as transações foram realizadas voluntariamente, mediante o cumprimento de instruções oriundas de terceiros não comprovadamente vinculados à instituição bancária, circunstância que configura
fortuito externo
, excludente de responsabilidade da prestadora do serviço, razão pela qual é
inaplicável a Súmula 479 do STJ
.

Portanto, ainda que a recorrente tenha sido vítima de golpe, não é possível imputar à parte demandada a responsabilidade pelos prejuízos suportados, especialmente porque não foi beneficiada pela fraude nem possui qualquer vínculo direto com o ato praticado por terceiro.

Dessa forma, ausentes nos autos elementos probatórios suficientes para amparar a pretensão deduzida na petição inicial, impõe-se a manutenção da sentença proferida em primeiro grau.

(...).”

Sobre a responsabilidade objetiva e a Súmula 479 do STJ
, o acórdão foi expresso e detalhado. Reconheceu, desde o início, que a relação é de consumo e que incide a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC. Também analisou diretamente a Súmula 479 do STJ, concluindo, de forma fundamentada, que
não se aplica ao caso.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante, em verdade, busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, insurgindo-se contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017)
(Grifei)

Cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026